Tribunal: TJSP
Processo: 0032602-78.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Ação penal – Feito distribuído ao Juízo suscitado, em razão do local onde se consumou a infração – Remessa dos autos ao Juízo suscitante, que, posteriormente, recebeu a denúncia oferecida e determinou providências – Denunciado que, em defesa prévia, arguiu a incompetência do Juízo – Juízo suscitante que acolheu a pretensão e determinou o retorno dos autos

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Ação penal – Feito distribuído ao Juízo suscitado, em razão do local onde se consumou a infração – Remessa dos autos ao Juízo suscitante, que, posteriormente, recebeu a denúncia oferecida e determinou providências – Denunciado que, em defesa prévia, arguiu a incompetência do Juízo – Juízo suscitante que acolheu a pretensão e determinou o retorno dos autos ao Juízo suscitado – Possibilidade – Denunciado que apresentou defesa prévia e arguiu a incompetência do Juízo no momento processual oportuno, nos termos do art. 108 do CPP – Apresentada a exceção de incompetência no momento oportuno e não tendo o Juízo declinado da sua competência de ofício, não há que se falar em perpetuação da competência – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.